Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750260-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: ASSOC.BENEFICENTE DA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL - BENECAP DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR